Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719597-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CHARTON DE MOURA FERREIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que declarou instaurado o processo por superendividamento (autos de no 0711019-41.2024.8.07.0004, ID no 234348460). 2. Não foi comprovado o recolhimento do preparo. 3. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO